Tribunal: STF
Processo: HC 220842
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.10.2022, por Cristiano Matos de Andrade, advogado, em benefício de Clebyson Danilo Chagas da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.8.2022, denegado o Habeas Corpus n. 763.126.



O caso



    2. Consta que o paciente foi condenado às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de fraude e concurso de pessoas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo proveu em parte o recurso para diminuir a pena para três anos, um mês e dez dias de reclusão e quatorze dias-multa:



    “APELAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE MEIOFRAUDULENTO. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas por relatos de testemunhas e imagens captadas por câmeras de vigilância. Qualificadoras inquestionáveis. Consumação que prescinde da posse mansa e pacífica da 'res furtiva' (STJ, Tema 934 em matéria de Repercussão Geral). Condenação mantida. Pena-base acima do piso em face de circunstância desfavorável representada pela duplicidade de qualificadoras. Incremento exagerado. Multirreincidência bem delineada. Quadro adverso condizente com o regime prisional fechado. Recurso parcialmente provido, com a mitigação da reprimenda”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 763.126 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.8.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que o “Julgador de primeiro grau, fixou um regime muito rigoroso e não foi sequer analisado em grau inferior”.



    Sustenta que, “ao analisar a reincidência, como fator único para fixar o regime fechado, deve ser afastado, pois existe nos autos outras provas para determinar o regime intermediário” (sic).



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, requer seja concedida, a presente ordem de Habeas Corpus, para modificar a r. sentença condenatória, alterando o regime de cumprimento da pena do fechado para o REGIME SEMI ABERTO, posto que é o que mais se coaduna com a condenação imposta ao paciente CLEBYSON DANILO CHAGAS DA SILVA, feita esta modificação, providência que produzirá a mais LÍNDIMA E CRISTALINA JUSTIÇA!” (sic).



    Examinada a matéria posta a exame, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 763.126.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Tem-se nos autos que a condenação do paciente transitou em julgado em 28.6.2022.



    A presente impetração foi protocolizada em 4.10.2022, meses após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016. 



    8. Ao manter o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o Tribunal de Justiça de São Paulo enfatizou circunstância judicial desfavorável, além de ser o paciente reincidente, ostentando duas condenações anteriores por roubo:



    “(…) nítida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, conforme relatos colhidos, autos de exibição a fls. 16/17, imagens a fls. 19/20 e extratos a fls. 23/27 dando conta da abordagem à vítima levada a efeito por dois indivíduos que, repise-se, trocaram seu cartão sem que percebesse, memorizando a senha correspondente para posterior saque de valores, sem possibilitar a detecção do crime, daí o emprego de fraude. 



    Inquestionável, também, o concurso de pessoas, qualificadora que prescinde até mesmo de prova do ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão) da integralidade dos agentes e do grau de participação de cada um ou da eventual circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque o Código Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual suficiente a contribuição dos agentes na empreitada criminosa para torná-los coautores, conforme preconizama doutrina e a jurisprudência (…).



    Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria do delito à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a julgadora singular fixado a pena-base em metade (1/2) acima do mínimo legal, vale dizer, três (3) anos de reclusão, com multa de quinze (15) diárias em face de circunstância judicial desfavorável representada pela duplicidade de qualificadoras.



    Ao contrário do alegado pela Defesa, a prática do furto com duas qualificadoras denota dolo mais intenso se comparada à subtração cometida mediante única causa majorante (o que indica evidente desprezo aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e individualização do ‘castigo’), devendo a primeira ser considerada para tipificar a conduta, enquanto a outra denota circunstância judicial adversa no cálculo da basilar (…).



    Todavia, exagerado o incremento, mostrando-se adequado o acréscimo de um sexto (1/6) sobre o mínimo legal, a resultar dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, mais onze (11) dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria, exasperou-se a pena de um terço (1/3) pela reincidência decorrente de condenações anteriores e definitivas por roubos ainda não ‘atingidas’ pelo quinquênio depurador (consoante processos nº 2016/2006 e 15959/2007 fls. 96/102 e 142/149), chegando-se, agora, ao patamar definitivo de três (3) anos, um(1) mês e dez (10) dias de reclusão, mais quatorze (14) dias-multa, unidade no piso, à míngua de outras causas modificadoras.



    Por se deparar com a dupla de recidivas por roubos, nítida a necessidade de acréscimo mais severo do ‘castigo’ ante a inaceitável recalcitrância à emenda ou persistência na senda de crimes contra o patrimônio, indicando a agravante não haver CLEBYSON notado as consequências de seus atos, tanto que voltou a delinquir de forma sistemática. (…)



    De resto, o regime fechado para início de cumprimento da corporal é o único adequado diante das circunstâncias judiciais negativas e recidivas antes realçadas (artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), situação adversa incondizente com retiro menos severo.



    Ademais, ‘tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas 'c', do Código Penal’ (TJESP, Apelação Criminal nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados e doutrina), ainda mais no caso concreto, com a recidiva decorrendo da prática de crime equiparado a hediondo”.



    Embora a pena de reclusão imposta ao paciente permitisse a fixação de regime prisional semiaberto, a reincidência do paciente conduziu à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…)



    2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.616-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora